Tribunal: TJDFT
Processo: 0797458-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de repetição de indébito de ITBI, diante da divergência entre o valor do negócio e a base de cálculo apurada pelo Fisco.
1.1. A sentença. Julgou procedente o pedido para condenar o recorrente a restituir a quantia recolhida a maior de ITBI, de R$4.095,74, com atualização pela SELIC do desembolso.
1.2. Recurso. O Distrito Federal pretende a reforma da sentença para fixação do termo inicial da incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN c/c artigo 3o, da EC 113/2021 c/c Súmula 188 do STJ c/c Tema 1335 do STF, por analogia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar qual é o marco inicial dos juros do indébito tributário de ITBI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com relação à legislação da entidade tributante (Distrito Federal), o §4o do art. 2o da LC no 435/2001, com redação dada pela LC no 943/2018, dispõe que na hipótese de restituição de tributos, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido.
4. No caso em análise, tendo em vista a existência de previsão na legislação distrital, incidirá a taxa SELIC – índice que engloba a inflação do período e a taxa real de juros – a partir da data do recolhimento indevido pelo recorrido, em consonância ao que preceitua o Tema 905 do STJ. Portanto, escorreita a sentença que fixou como termo inicial de incidência da taxa SELIC a data do desembolso. Precedente: Acórdão 1987716.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167, parágrafo único; EC n.o 113/2021, art. 3o; Lei Complementar Distrital no 435/2001, com redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1987716, RI 0781896-67.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 7/4/2025.